Tribunal: STF
Processo: HC 214459
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Franklin José de Assis e outro, advogados, em benefício de Wagner Antônio Barcelos Mende, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.4.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 734.082/SC, nesses termos:



    “WAGNER ANTONIO BARCELOS MENDE alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação Criminal n. 5031629-05.2021.8.24.0008). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    A defesa pretende, por meio deste writ: a) a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar máximo de 2/3, e não em 1/6, como efetivado pelas instâncias de origem; b) a fixação do regime aberto; c) a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    Decido. 



    I. Fração da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006



    No tocante ao patamar de redução de pena efetivada em decorrência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, constato que o Juiz sentenciante considerou devida a incidência da fração de 1/6, sob o argumento de que ‘foi apreendida considerável quantidade e nocividade de droga apreendida (1.151,0 g de cocaína)’ (fl. 102). 



    A Corte estadual, por sua vez, manteve inalterado o quantum de diminuição de pena, porque ‘o acusado foi flagrado com 1 (um) tablete da substância conhecida como ‘cocaína’, acondicionada em embalagem plástica, apresentando a massa bruta de 1.151 g (um mil cento e cinquenta e um gramas)’. Na sequência, pontuou que não se pode desconsiderar que a cocaína, substância encontrada com o réu, tem grande potencial nocente, não por outra razão é vendida por grama, em invólucros muitas vezes com peso ainda menor. Com efeito, o réu possuía para comércio mais de um quilo do entorpecente, montante significativo, que poderia ser vendida para inúmeros usuários, causando sensíveis danos sociais. Assim, porque o volume de droga conhecida por cocaína apreendida revelou-se significativo, tenho que o próprio reconhecimento do privilégio poderia ser questionado, até mesmo em razão dos outros dois processos criminais pelos quais responde o acusado, ambos por tráfico de drogas’ (fl. 210). 



    Com efeito, segundo o disposto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ‘Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’. 



    Assim, observa-se que o dispositivo legal estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nela prevista, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena. 



    Nesse sentido, tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. 



    Assim, uma vez que, no caso, as instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – fundamentaram, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução de pena no patamar de 1/6, não identifico o apontado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente. 



    Relembro, por oportuno, que o juiz, ao reconhecer a presença dos quatro requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, já que possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu no caso. 



    Diante de tais considerações, fica mantida inalterada a reprimenda aplicada ao réu. 



    II. Regime inicial de cumprimento de pena



    Sobre a matéria posta em discussão, faço lembrar que, uma vez reconhecida, incidentalmente, a inconstitucionalidade do óbice contido no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC n. 111.840/ES, DJe 17/12/2013), a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto (como, por exemplo, a quantidade, a natureza e/ou a diversidade de drogas apreendidas), para que, então, seja fixado o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33 e parágrafos do Código Penal – com observância também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    No caso, a Corte de origem manteve a fixação do regime inicial mais gravoso com base, justamente, nas peculiaridades do caso analisado, consoante a seguir descrito (fls. 210-211): 



    ‘Em primeiro grau, o regime inicial fechado foi fundamentado na quantidade e na nocividade de droga, ao que devem ser acrescidas algumas ponderações. Com efeito, não se pode desconsiderar o fato de que o acusado, além desta ação, responde também por tráfico de drogas nos autos n. 00090522620188240008, além da existência de inquérito policial (n. 5031629-05.2021.8.24.0008) em que lhe é imputado delito de mesma espécie. Somado a isso, o réu responde também por outros delitos não relacionados ao tráfico. Assim, mesmo que tais circunstâncias não retirem do acusado a condição de primário, ante o princípio da presunção de inocência, revela-se adequado que as circunstância sejam sopesadas, pois demonstram ter o réu modo de vida incompatível com a liberdade. No ponto, importante frisar que o delito em voga foi cometido enquanto o acusado usufruía do direito de recorrer em liberdade que lhe foi concedido no bojo da condenação imposta nos autos n. 0009052-26.2018.8.24.008 (pendente o julgamento do recurso) como transcrevo (Evento 129, daqueles autos): [...] Em virtude disso, o alvará de soltura foi expedido em 12.11.2020 (Evento 135 daqueles autos), sendo que o crime que ora se julga foi cometido em 11.9.2021. Ou seja, o acusado que já tinha contra si uma condenação (mesmo que ainda não transitada em julgado) valeu-se do direito à liberdade para novamente perpetrar a conduta criminosa descrita no art. 33 da Lei de Drogas, o que indica que ainda não atingiu a responsabilidade exigida para o cumprimento de pena que não seja em regime fechado. Assim, e porque tal circunstância indica o descaso do réu com a justiça, porquanto obtido o direito de recorrer em liberdade do que se presumiu sua autodisciplina e senso de responsabilidade, demonstrada a incompatibilidade do regime mais brando. Com efeito, ao invés de fruir desse direito para afastar-se da vida delituosa, o acusado valeu-se da confiança do juízo para perpetrar mais condutas criminosas o que faz com que não seja recomendado o regime de cumprimento de pena mais benéfico. Diante disso, tenho que acertada foi a sentença ao impor o regime fechado para início do cumprimento da pena, pelo que o apelo também no ponto, não merece guarida. 



    Tais circunstâncias, de fato, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada. 



    Portanto, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado e uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a escolha do regime prisional fechado, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelo Tribunal de origem para, a pretexto de ofensa aos arts. 33, § 3º; 59, ambos do Código Penal, fixar regime inicial mais brando de cumprimento de pena ao acusado. 



    Não há falar, portanto, em inobservância ao enunciado nas Súmulas ns. 718 e 719 do STF e 440 do STJ. Consequentemente, porque o paciente foi condenado a reprimenda superior a 4 anos de reclusão, fica mantida inalterada a fixação do regime inicial fechado. 



    III. Substituição da pena por restritivas de direitos



    Por fim, diante do insucesso da tese defensiva que poderia levar à redução da reprimenda, fica mantida também a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de cumprimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do CP. 



    IV. Dispositivo 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus” (e-doc. 2).



    2. No presente habeas corpus, insurgem-se os impetrantes contra a fração de redução adotada pelas instâncias antecedentes ao ser reconhecido o tráfico privilegiado na dosimetria das penas do paciente.



    Instruiu-se a petição inicial somente com a decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, postula-se aos nobres ministros o que segue: 



    a) LIMINARMENTE seja superada a SÚMULA 691 do STF, ante à ilegalidade galopante aqui evidenciada, a fim de que seja CONCEDIDA A ORDEM PARA QUE SEJA MODIFICADA A FRAÇÃO ALI UTILIZADA, PASSANDO A CONSTAR 2/3 POR CONTA DO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM FAVOR DO PACIENTE, frente aos argumentos aqui delineados, estando o referido pleito em consonância com a jurisprudência firme do STJ; 



    b) Ainda, requer seja a presente ordem de HABEAS CORPUS CONHECIDA E INTEGRALMENTE PROVIDA, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima a paciente, pelos fatos e fundamentos alhures mencionados; 



    c) Alfim, requer a efetiva aplicação do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Nossa Bíblia Política de 1988, qual seja, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois desta forma este Egrégio Sodalício, estará, como de costume, restabelecendo o império da Lei, do Direito e da Excelsa JUSTIÇA, SENDO ESTES PROCURADORES INTIMADOS PREVIAMENTE DO DIA APRAZADO PARA O JULGAMENTO MERITÓRIO DO REFERIDO REMÉDIO CONSTITUCIONAL, UMA VEZ QUE PRETENDEM EXECUTAR UMA SUSTENTAÇÃO ORAL NA SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL” (fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A inicial é inepta. Dela não constam a exposição completa dos fatos ocorridos na ação penal originária e as razões jurídicas pelas quais se pretende o redimensionamento das penas impostas ao paciente.



    Ademais, esta impetração está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente da sentença e do acórdão prolatados na primeira e segunda instâncias, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido. 



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    4. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora